Tribunal: TJDFT
Processo: 0737186-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Miguel de Oliveira e Marleide Pereira Flor de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 107414755 do processo de referência) que, nos autos da ação de revisão de contrato c/c consignação em pagamento e indenização por danos morais ajuizada, pelos ora agravantes, em desfavor de Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria (autos n. 0715015-43.2021.8.07.0007), indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de concessão de gratuidade justiça formulados pelos autores, nos seguintes termos: Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a parte requerente não demonstrou a verossimilhança necessária para concessão da tutela de urgência vindicada. Com efeito, verifico que os autores são funcionários públicos e que os índices de reajuste das parcelas convencionadas foram devidamente pactuados em contrato. Muito embora os autores sustentem que deve ser aplicada à causa a teoria da imprevisão, não discriminaram adequadamente o fato que tenha concretamente tornado os valores cobrados excessivamente onerosos, questão que, ademais, não prescinde do contraditório para ser melhor esclarecida. Ainda, a parte requerente indicou o montante máximo da parcela que entende adequado, porém não demonstrou como chegou ao referido valor. Ao menos em sede de cognição sumária, concluo que os requerentes pretendem reduzir as parcelas a montante francamente divergente do contratado, sem motivo idôneo. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência. Quanto ao mais, verifico que os requerentes, juntos, auferem mais de R$ 10.000,00 por mês e se encontram em condições de empregabilidade estável, já que o autor é funcionário público aposentado e a autora é funcionária pública. Ainda, consoante extratos coligidos aos autos, possuem despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência, a exemplo de contribuições para entidades associativas, diversas transferências para pessoas físicas e despesa com laboratório privado. Tenho, portanto, que os autores ostentam padrão de vida médio, compatível com o pagamento das módicas despesas processuais praticadas no TJDFT, razão pela qual INDEFIRO o benefício da gratuidade da justiça. Recolham-se as custas em 15 dias, sob pena de extinção. Em razões recursais (Id 30872490), os agravantes requerem, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça indeferida pelo juízo de origem. Dizem que “sua renda atual não é suficiente para arcar com as custas do presente processo sem prejudicar seu sustento e de sua família, conforme devidamente comprovado nos autos”, haja vista o comprometimento de mais de 62% de seus salários com pagamento de empréstimos. Afirmam estarem inadimplentes em relação à última prestação vencida do empréstimo objeto da ação de conhecimento porque se encontram em dificuldades financeiras. Assinalam a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no processo de referência, ao contrário do decidido pelo juízo de origem. Apontam a verossimilhança consubstanciada no fato de que “o contrato de financiamento e os descontos realizados estão comprovados nos autos, com os valores aplicados atualmente, evidenciando a desproporção financeira impingida aos Requerentes”. Indicam a caracterização da teoria da imprevisão decorrente da crise financeira causada pela pandemia da Covid-19. Defendem ser necessária a readequação das parcelas vencidas e vincendas para a continuidade do pagamento do financiamento, oportunidade em que pleiteiam o “deferimento da tutela de urgência a fim de autorizar o depósito incidental das prestações vincendas no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) cada, como forma de consignação em pagamento, tendo em vista que este é o valor máximo que os requerentes dispõem”. Alegam perigo de dano em razão de os descontos estarem sendo efetuados de forma desproporcional, prejudicando sua subsistência, de sua família e a quitação mensal do débito aqui discutido. Ao final, formulam os seguintes pedidos: a) Deferir a tutela de urgência que autoriza o depósito incidental das prestações vincendas no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) cada, como forma de consignação em pagamento; b) A concessão da gratuidade de justiça aos Agravantes, nos termos legais; c) A intimação da Agravada para que apresente suas contrarrazões no prazo hábil; d) No mérito, seja confirmada a Antecipação de Tutela requerida, a fim de deferir a tutela de urgência que autoriza o depósito incidental das prestações vincendas no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) cada, como forma de consignação em pagamento, reformando em definitivo a R. Decisão que outrora havia a indeferido. (...) Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Ademais, não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. De fato, na hipótese, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido pelos agravantes. Os agravantes tiveram, acertadamente, indeferido o pedido de gratuidade de justiça na primeira instância sob o fundamento de não demonstrada a alegada situação de hipossuficiência, notadamente porque ambos são servidores públicos. Em relação ao agravante Sebastião Miguel de Oliveira, os contracheques juntados no processo de referência (Id 101089531, pp. 1-3) indicam o recebimento de renda mensal líquida em torno de R$ 7.700,00. Por sua vez, a agravante, apesar de constar na inicial da ação ser servidora pública, nada trouxe aos autos para comprovar sua renda mensal. Nenhum outro documento fora trazido aos autos para comprovar a efetiva renda mensal dos agravantes. Deixaram de exibir extratos de contas bancárias, declarações de imposto de renda e/ou documentos de despesas extraordinárias, hábeis a comprovar a efetiva insuficiência financeira arguida. Nesse contexto, malgrado tenham os agravantes apresentado declarações de hipossuficiência (Ids 101089525 e 105811661, p. 8), não demonstraram a ausência de capacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais com os elementos de informação coligidos. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelos agravantes possibilita a conclusão segura de eles não se encaixarem no conceito legal de pessoas economicamente hipossuficientes merecedoras dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça aos agravantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Destaco que a tutela de urgência requerida pelos agravantes para autorizar “o depósito incidental das prestações vincendas no valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) cada, como forma de consignação em pagamento”, será apreciada oportunamente. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora